Tribunal: TJMT
Processo: 1009428-26.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1009428-26.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[NILTON SILVA OLIVEIRA - CPF: 571.881.901-78 (RECORRENTE), DANIELLA CRISTINA CURY GONCALVES - CPF: 025.984.241-90 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009428-26.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1º Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Marcos Antônio Souza Larranhaga Carrara

Recorrido(s):

Nilton Silva Oliveira

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VEÍCULO FINANCIADO ADQUIRIDO PELO AUTOR PARA USO DO RECLAMADO. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS E DÉBITOS RELACIONADOS AO VEÍCULO (LICENCIAMENTO E IPVA). NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DO POSSUIDOR DIRETO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, ajuizada por
Nilton Silva Oliveira
contra
Marcos Antônio Souza Larranhaga Carrara
e o
DETRAN/MT
, visando à declaração de inexistência de débitos e indenização moral em razão da inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. O autor adquiriu veículo financiado junto ao Banco Pan S/A em seu nome, apenas para auxiliar o então genro, que recebeu a posse direta e a responsabilidade pelos pagamentos. O réu, entretanto, não quitou o financiamento nem transferiu o bem, gerando débitos de IPVA, multas e licenciamento em nome do autor, além da negativação de seu nome.

2. O Reclamante, ora Recorrido, alega, em síntese, que, enquanto ainda era sogro do requerido, procedeu à aquisição de um veículo automotor, marca/modelo MMC OUTLANDER 2.0, ano de fabricação/modelo 2014/2015, combustível gasolina, cor branca, placa PIB6B25, chassi JMYXTGF2WFZA00313, RENAVAM 01014583753, mediante contrato de financiamento firmado com o BANCO PAN S/A, em seu nome, com o único intuito de auxiliar reclamado, a quem caberia a posse direta do bem, bem como a responsabilidade integral pelo pagamento das parcelas do financiamento. Aduz que em 18/04/2023 foi lavrada Escritura Pública de Procuração no 3º Tabelionato de Notas, Registros de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas de Rondonópolis/MT, dando ao requerido plenos poderes para, dentre os quais, transferir para si a titularidade do veículo e do respectivo financiamento junto ao Banco Pan S/A. Contudo, o Reclamado não cumpriu com a sua obrigação, gerando diversos débitos, inscritos e não inscritos em dívida ativa, relacionados a cobrança do Licenciamento, IPVA e multas, bem como com a inadimplência do contrato de financiamento.

3. O Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, alega a impossibilidade de transferência do bem sem a quitação do contrato de financiamento, da inexistência de dano moral indenizável e da ausência de débitos preexistentes. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

4. No presente caso, restou incontroverso que o autor adquiriu um veículo, mediante contrato de financiamento firmado com o Banco PAN S.A., e o entregou ao Reclamado, ficando este com a posse direta do bem e responsável pela regularização da documentação junto ao Banco financiador e, poderia, posteriormente, vender o bem, conforme Escritura Pública de Procuração lavrada no 3º Tabelionato de Notas, Registros de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas de Rondonópolis/MT.

5. Também restou comprovado que o Reclamado não procedeu à assunção da dívida perante o Banco credor, proprietário fiduciário, e tampouco quitou as parcelas do financiamento, situação que ensejou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 36.406,53, incluído em 18/01/2025.

6. Esclareço que, o negócio jurídico celebrado entre particulares que tem como objeto veículo financiado, embora não possua eficácia perante o devedor fiduciante, pois realizado sem a sua anuência, possui validade entre os partícipes, que devem responder pelas obrigações contratadas. Assim, caso haja ausência de anuência do banco credor, proprietário fiduciário, tal fato não impede a cominação de obrigação de fazer os pagamentos e subsequente transferência de propriedade do bem aquele que exercer a sua posse direta, no caso, o Reclamado.

7. A inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência de dívida cuja origem decorre da mora do possuidor direto, configura ilícito civil e gera o dever de indenizar, independentemente da demonstração de prejuízo material específico, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. Desta forma, se o nome do autor foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito do financiamento do veiculo que deveria ter sido quitado pelo Recorrente, aliado ao lançamento de multas por infração de trânsito e débitos de licenciamento e IPVA, tal situação é suficiente para gerar dano moral indenizável.

9. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“
In casu
, as provas constantes nos atos, revelam que o requerido Marcos Antônio não vem cumprindo com a sua obrigação, o que deu origem a inadimplência e consequente a negativação do nome do autor junto aos órgãos restritivos, restando assim, caracterizado o ilícito e consequente o dever de reparar os danos causados ao autor (...)”.

10.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95,
opino
para julgar
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, para o fim de:
DECLARAR a inexistência dos débitos vinculados ao veículo
automotor, marca/modelo MMC OUTLANDER 2.0, ano de fabricação/modelo 2014/2015, combustível gasolina, cor branca, placa PIB6B25, chassi JMYXTGF2WFZA00313, RENAVAM 01014583753
a partir da lavratura
da Escritura Pública de Procuração no 3º Tabelionato de Notas, Registros de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas de Rondonópolis/MT
, data 18/3/2023, correspondentes aos impostos de IPVA, seguro obrigatório, além de multas, em nome da parte autora Nilton Silva Oliveira.
Para tanto, oficie-se o Detran-MT para o cumprimento da ordem, no prazo de 10 (dez) dias, para que providencie a baixa dos débitos
correspondentes aos impostos de IPVA, seguro obrigatório, além de multas, vinculado ao veículo
descrito acima
em nome da parte autora Nilton Silva Oliveira, bem como para que transfira os referidos débitos para o requerido Marcos Antônio Souza Larranhaga Carrara,
brasileiro, casado, advogado (OAB-MT 31.364), inscrito no CPF/MF sob o nº 278.696.578-08, com cédula de identidade RG nº 16135822 SSP/MT, endereço desconhecido, com número de telefone WhatsApp (65) 98150-4012.
CONDENO
o requerido
Marcos Antônio Souza Larranhaga Carrara,
providencie a assunção da dívida decorrente do financiamento celebrado por meio da Cédula de Crédito Bancário nº 093490806, junto à instituição financeira.
CONDENO AINDA
o requerido
Marcos Antônio Souza Larranhaga Carrara
, ao pagamento em danos morais, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Saliento que o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial – IPCA, desde o seu arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e juros a partir da citação válida (art. 405 do CC).
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido autoral consistente na obrigação de fazer para que o requerido proceda com a transferência do veículo junto ao Detran-MT, nos termos da fundamentação supra.
JULGAR IMPROCEDENTE
também o pedido de condenação do requerido Detran-MT, ao pagamento de indenização por dano moral”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025